Tribunal: TJSP
Processo: 0001805-79.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso defensivo - Retificação de cálculo para progressão de regime – Pedido de aplicação de 40% da pena para progressão - Descabimento – Ausência requisito objetivo - Crime Hediondo - Reincidência - O art. 2o, § 2o da Lei n.o 8.072/90, modificado pela Lei n.o 11.464/2007, não faz distinção entre reincidência comum ou específica, devendo ser aplicada a fração de 3/5 –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso defensivo - Retificação de cálculo para progressão de regime – Pedido de aplicação de 40% da pena para progressão - Descabimento – Ausência requisito objetivo - Crime Hediondo - Reincidência - O art. 2o, § 2o da Lei n.o 8.072/90, modificado pela Lei n.o 11.464/2007, não faz distinção entre reincidência comum ou específica, devendo ser aplicada a fração de 3/5 – Recurso desprovido.